Tribunal: TJES
Processo: 5004830-52.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004830-52.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUCAS DE ASSIS SANTOS
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004830-52.2020.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: LUCAS DE ASSIS SANTOS

SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e tutela de urgência proposta por LUCAS DE ASSIS SANTOS contra TELEFONICA BRASIL S.A., na qual a parte autora sustenta, em apertada síntese, que possui plano pós-pago nas linhas telefônicas de nº (27) 9 9947-5781 e (27) 9 9521-0011 junto à empresa Ré. No entanto, afirma o Autor que deixou de receber diversas ligações telefônicas, não sendo as chamadas completadas, em razão de falha nos serviços prestados pela Requerida. Ainda, relata que realizou inúmeras ligações para a Ré, conforme os seguintes protocolos:
“20206547428801, em 02 de julho de 2020, às 16h06min; 20206547527536, em 02 de julho de 2020, às 16h29min; 20206547388492, em 02 de julho de 2020, às 16h02min; 20206564522973, em 06 de julho de 2020, às 14h37min; 20206700431732, em 03 de agosto de 2020, às 14h08min; 20206702033713, em 03 de agosto de 2020, às 14h08min; 20206702013742, em 03 de agosto de 2020, às 14h05min; 20206741098698, em 10 de agosto de 2020, às 19h23min; 20206740961677, em 10 de agosto de 2020, às 19h04min; 20206751464333, em 12 de agosto de 2020, às 16h16min; 20206751900099, em 12 de agosto de 2020, às 17h32min; 20206751350596, em 12 de agosto de 2020, às 16h03min; 20206751992167, em 12 de agosto de 2020, às 17h55min; 20206756542110, em 13 de agosto de 2020, às 15h03min; 20206757303915, em 13 de agosto de 2020, às 17h24min; 20206757939733, em 13 de agosto de 2020, às 19h20min; 20206764735327, em 15 de agosto de 2020, às 07h54min; 20206796991335, em 21 de agosto de 2020, às 16h24min; 20206883594973, em 08 de setembro de 2020, às 16h24min e 20206883596683, em 08 de setembro de 2020, às 17h25min”
.

Em sede de sentença (ID 1017713) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, EXTINGO PARCIALMENTE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, VI, CPC/15, quanto à pretensão de rescisão contratual (já rescindido extrajudicialmente pelo Autor), bem como CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral quanto ao objeto remanescente, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que:

a) DECLARO a inexigibilidade de qualquer multa rescisória pelo rompimento do contrato nº 1111424288;

b) CONDENO a Requerida a pagar ao Autor o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011)."

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 1017716), almejando que seja reformada a sentença, rebatendo alguns pontos narrados na exordial, sustentando que houve a devida prestação dos serviços ofertados, inexistindo qualquer defeito e alegando que a astreintes arbitrada é desproporcional. Por fim, sustenta que inexistem danos morais no presente caso e pugna, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal. Isto porque, sendo a empresa recorrente fornecedora do serviço deveria, fornecê-lo com a qualidade esperada e ofertada, o que não ocorreu, de modo que recaí sobre a recorrente os danos causados ao recorrido. Neste sentido é o CDC dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

Ademais, considerando tratar-se de demanda consumerista, em que a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, ante a verossimilhança das alegações, deveria a recorrente acostar aos autos provas capaz de demonstrar fato constitutivo, extintivo ou impeditivo do direito autoral, nos termos do artigo 373, II, CPC.

Dessa forma, entendo que não se está diante de uma simples falha na prestação de serviço por parte da Recorrente, mas sim perante situação que, além de frustrar as expectativas do autor, ora Recorrido, quanto aos problemas para receber ligações telefônicas, houve vilipendio a boa-fé objetiva e a função social do contrato, sendo certo que o ocorrido supera os dissabores comuns do dia-a-dia, próprios do trato social, causando-lhe danos extrapatrimoniais e o dever da reparação.

No que tange o quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Desse modo, verifico que o valor arbitrado em sentença (R$ 2.000,00) se apresenta justo, suficiente e em montante condizente com a gravidade da conduta da Recorrente, bem como com a extensão dos danos experimentados pelo recorrido e com a sua capacidade econômica, objetivando, assim, amenizar sua dor e sofrimento, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Quanto a Astreintes, entendo que não há desproporcionalidade no valor fixado, considerando que, havendo o descumprimento da obrigação previamente arbitrada pela magistrada, a parte Ré está ciente de que a multa pode alcançar patamar aviltante. Ademais, não verifico desvio de finalidade do instituto, já que o valor da multa não foi arbitrado de modo a indenizar a parte Recorrida ou causar enriquecimento ilícito, mas para obrigar a parte que descumpriu a obrigação de fazer, tentando fazê-la por outro meio, que não o determinado judicialmente. Desse modo, não há que se falar em redução do valor.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.